Tribunal: TJMT
Processo: 1013109-21.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013109-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO BRITO DA SILVA - CPF: 856.550.901-04 (APELANTE), WENDER TAQUES RIBEIRO - CPF: 036.760.031-52 (ADVOGADO), FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - CPF: 918.883.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. REGIME ESTATUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA CLT. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público estadual, ocupante do cargo de policial penal, contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o vencimento-base, bem como das diferenças retroativas referentes aos últimos cinco anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público estadual, ocupante do cargo de policial penal, tem direito ao adicional de periculosidade, à luz do regime estatutário e da legislação específica da carreira.

III. Razões de decidir

3. A Consolidação das Leis do Trabalho não se aplica aos servidores públicos estatutários, nos termos do art. 7º, “c”, da CLT, o que impede a utilização subsidiária de suas normas para a concessão de vantagens funcionais.

4. O art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 4/1990 possui eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica para definir critérios e hipóteses de concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade.

5. A Lei Complementar nº 389/2010 e a Lei Complementar nº 457/2011 disciplinam, de forma taxativa, as verbas devidas aos profissionais do sistema penitenciário, prevendo apenas o adicional de insalubridade, sem contemplar o adicional de periculosidade.

6. Aplica-se o princípio da especialidade, segundo o qual a legislação específica da carreira prevalece sobre normas gerais, delimitando o regime remuneratório do servidor.

7. A ausência de norma integradora impede o reconhecimento judicial do direito ao adicional de periculosidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário depende de previsão legal específica. 2. As normas da CLT e suas regulamentações não se aplicam aos servidores públicos submetidos a regime estatutário. 3. A legislação específica da carreira prevalece sobre normas gerais, vedando a ampliação de vantagens não previstas em lei.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CLT, art. 7º, “c”; CPC, arts. 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei Complementar Estadual nº 4/1990, art. 87; Lei Complementar nº 389/2010, art. 20; Lei Complementar nº 457/2011, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 1002009-08.2023.8.11.0105, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2026; TJ-MT 1003205-65.2023.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BRITO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança de Adicional de Periculosidade
nº 1013109-21.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual julgou improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em síntese, sustenta o Apelante que a atividade por ele exercida, na condição de policial penal, é inerentemente perigosa, por implicar exposição contínua a situações de risco, o que justificaria o pagamento do adicional de periculosidade.

Aduz que a Constituição Federal assegura aos trabalhadores, inclusive aos servidores públicos, o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, bem como à percepção de adicional remuneratório para atividades perigosas.

Argumenta, ainda, que a ausência de previsão específica na legislação estadual configura omissão normativa que não pode servir de óbice ao reconhecimento do direito vindicado, sob pena de esvaziamento das garantias constitucionais.

Sustenta, nesse contexto, a possibilidade de aplicação subsidiária das normas celetistas e das Normas Regulamentadoras, especialmente diante da inexistência de regulamentação específica acerca do adicional de periculosidade para a categoria.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, a condenação do Estado ao pagamento das diferenças retroativas e a concessão de tutela de evidência para a imediata implementação da verba em folha de pagamento.

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
sustenta a inexistência de previsão legal para o pagamento de adicional de periculosidade a servidor estatutário, a inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como a impossibilidade de o Poder Judiciário instituir vantagem não prevista em lei, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença (ID 350596878).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (ID 351419864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

João Brito da Silva
, servidor público estadual desde 2011, ocupante do cargo de
policial penal
, ajuizou
ação de cobrança
em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, bem como a quitação das diferenças retroativas referentes aos últimos cinco anos, sob o fundamento de exposição a riscos inerentes ao exercício de suas funções.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de direito do apelante à percepção do adicional de periculosidade, à luz da legislação estadual aplicável.

De início, observa-se que o apelo se ampara, em grande medida, na aplicação subsidiária da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e de suas Normas Regulamentadoras. Todavia, tais diplomas são destinados aos trabalhadores submetidos ao regime celetista,
não se aplicando aos servidores públicos estatutários
, conforme expressamente dispõe o art. 7º, alínea “c”, da CLT:

“Art. 7º Os preceitos constantes da presente Consolidação salvo quando for em cada caso, expressamente determinado em contrário,
não se aplicam
:

c) aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições
.” (g.n)

Com efeito, a Constituição Federal instituiu regime jurídico próprio para os servidores públicos, afastando a incidência automática das normas celetistas e exigindo disciplina específica por lei do ente federado. Assim, revela-se juridicamente inadequada a invocação direta da CLT e de suas normas regulamentadoras no âmbito do regime estatutário.

Nesse sentido:

[...]
4. A própria Consolidação das Leis do Trabalho, em seu artigo 7º, estabelece expressamente a inaplicabilidade de seus preceitos aos servidores públicos estatutários, que se submetem a regime jurídico próprio estabelecido em legislação específica de cada ente federativo.

5. A Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho foi editada com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho, destinando-se à regulamentação das relações de emprego regidas pelo Direito do Trabalho, não se aplicando aos servidores públicos estatutários.

(N.U 1002009-08.2023.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

No caso dos autos, o apelante está submetido ao regime estatutário previsto na Lei Complementar Estadual nº 4/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos), a qual dispõe, em seu art. 87:

“
Art. 87.

Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente
.

§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. [...].”

Entretanto, referido dispositivo possui eficácia limitada, uma vez que não define as hipóteses de incidência, tampouco os critérios de caracterização e gradação do risco, remetendo tais aspectos à regulamentação específica.

Nesse contexto, a Lei Complementar nº 389/2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, estabeleceu,
de forma taxativa
, as verbas devidas aos servidores da categoria, nos seguintes termos:

“Art. 20 O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá:

I - ajuda de custo;

II - Indenização por
insalubridade
, consoante legislação pertinente;

II - adicional por prestação de serviço extraordinário;

IV - adicional noturno.” (g.n)

No mesmo sentido, a Lei Complementar nº 457/2011, ao alterar a legislação anterior, assegurou exclusivamente o adicional de insalubridade aos profissionais do sistema penitenciário em exercício habitual em condições insalubres:

“Art. 8º. Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o
adicional de insalubridade
, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.” (g.n)

Dessa forma, evidencia-se que
não há previsão legal específica
que assegure o pagamento de adicional de periculosidade aos servidores da carreira do apelante. Considerando que o Estatuto dos Servidores possui eficácia limitada quanto à matéria e depende de regulamentação, a ausência de norma integradora impede o reconhecimento do direito pleiteado.

Aplica-se, na hipótese, o princípio da especialidade, segundo o qual a norma específica prevalece sobre a geral. A legislação que rege a carreira do apelante delimitou de maneira clara o regime remuneratório, não contemplando o adicional de periculosidade.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3. A Lei Complementar Estadual nº 389/2010, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 20 as verbas que os servidores podem perceber além do subsídio, contemplando apenas o adicional de insalubridade, sem previsão do adicional de periculosidade.

4. Em observância ao princípio da especialidade, a lei específica (Lei Complementar n 389/2010) prevalece sobre a lei geral (Lei Complementar n 04/1990), não sendo possível a aplicação subsidiária de normas celetistas ou de regulamentações do Ministério do Trabalho a servidores estatutários.

(N.U 1003205-65.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 04/08/2025)

Por fim, registre-se que eventual existência de precedentes divergentes, como o mencionado pelo apelante oriundo de Turma Recursal, não tem o condão de afastar o entendimento ora adotado, sobretudo diante da ausência de previsão legal expressa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026